Tribunal: TJMT
Processo: 1048364-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048364-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública estadual contra sentença que extinguiu ação ordinária em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% do proveito econômico, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta a necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, alegando desproporcionalidade do percentual fixado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação extinta pelo cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4. O art. 85, §§2o, 3o, 5o e 8o, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública, afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 4o e 11; art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.11.2019, publicado no DJe em 03.12.2019; TJMT, apelação cível n. 1019038-55.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Juiz Convocado Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.2.2023, publicado no DJe em 24.2.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1048364-79.2020.8.11.0041 manejada por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. – ME
, julgou extinto o feito, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa exequenda.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) do proveito econômico, a ser dividido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que se seja revista a decisão quanto aos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 317033397, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, e, no mérito, pelo seu não provimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 32179288, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que “
inexiste o vício suscitado, pois a sentença fundamentou adequadamente ao fazer a subsunção legal
”, configurando mero recurso protelatório que atenta conta a dignidade da justiça e a lealdade processual.

No entanto, as razões recursais indicam expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais o apelante postula a reforma da sentença, visando à fixação dos honorários por apreciação equitativa

Assim, não restou configurada a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; ao revés, a insurgência recursal apresenta os fundamentos jurídicos da discordância do apelante em face do julgado. De igual modo, não há falar em não conhecimento por reexame da matéria, visto que os recursos visam garantir justamente a revisão da decisão por um tribunal superior.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. – ME.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1048364-79.2020.8.11.0041 manejada por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. – ME, julgou extinto o feito, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa exequenda.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“[...]
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.11.2019, publicado no DJe em 03.12.2019).
[sem destaque no original].

No caso específico de ação ordinária extinta pelo cancelamento administrativo do título executivo judicial, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido. Senão, vejamos:

“[...]
1. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorrer após o ajuizamento da ação ordinária, em homenagem ao princípio da causalidade.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1019038-55.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Juiz Convocado Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.2.2023, publicado no DJe em 24.2.2023).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
[...]”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos parâmetros mínimos legais.

Ocorre que o d. Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de observar o regramento inserto no §5o do mesmo dispositivo legal, que condiciona a incidência da faixa percentual subsequente à efetiva superação do limite fixado na faixa imediatamente anterior, em respeito à técnica de escalonamento adotada pelo legislador.

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento do valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Por sua vez, acertada a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, diante do reconhecimento integral do pedido pelo Fisco, com o cumprimento integral da obrigação reconhecida.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, fixando-os
nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025